Tribunal: TJDFT
Processo: 0774545-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DISCUSSÃO ENTRE CONDÔMINO E FUNCIONÁRIO DO CONDOMÍNIO. ACUSAÇÃO SEM PROVAS. OFENSA À HONRA. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR ARBITRADO ADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.I. Caso em exame1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente o pedido inicial "para condenar a parte Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente da prolação desta sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, nos termos do art. 2o da Lei 14.905/2024" (ID 69395422).2. Recurso próprio e tempestivo (ID 69395425). Sem preparo, pois a recorrente formulou pedido de gratuidade de justiça.3. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a ausência de provas suficientes para a condenação, afirmando que os registros juntados aos autos são absolutamente insuficientes para evidenciar qualquer ato ilícito que justifique a condenação por danos morais. Alega que sua conduta apenas reflete o legítimo exercício de seus direitos e deveres enquanto condômina e comerciante estabelecida no empreendimento, voltado à fiscalização e à busca por maior transparência na administração condominial. Aduz que a manifestação de críticas, ainda que enérgicas, quando pautadas em fundamentos legítimos e voltadas à fiscalização da regularidade dos atos administrativos, insere-se no campo da liberdade de expressão e do direito de participação ativa na vida condominial, não configurando, por si só, conduta passível de reprimenda judicial. Menciona que o questionamento direcionado ao recorrido, enquanto funcionário da administração condominial, limitou-se à busca de esclarecimentos sobre a autenticidade do documento. Informa que o que se observa no caso é um típico desentendimento oriundo da dinâmica de relações condominiais, onde há natural divergência de opiniões e eventuais conflitos entre moradores e administração. Pede a reforma da sentença, com a improcedência do pedido inicial ou a redução do valor da condenação.4. Em contrarrazões, o recorrido refuta as alegações da recorrente e pugna pelo desprovimento do recurso (ID 69395429).5. Pedido de gratuidade. Os documentos trazidos aos autos comprovam a hipossuficiência financeira da recorrente. Defiro o benefício da gratuidade de justiça.II. Questão em discussão6. Saber se houve dano moral na situação discutida nos autos e se o valor arbitrado é adequado ao caso.III. Razões de decidir7. As razões da recorrente não merecem prosperar.8. Contrariamente ao que sustenta a recorrente, as provas trazidas aos autos (vídeo e áudios trazidos com a inicial) revelam, de forma inequívoca, que a ré, ora recorrente, ofendeu a honra do autor, ora recorrido, ao acusá-lo, sem provas, na presença de terceiros, de ter fraudado determinado contrato do condomínio.9. A manifestação de críticas pelos condôminos à administração do condomínio é legítima e saudável, encontrando amparo no ordenamento jurídico. Ocorre que, no caso, ao acusar, sem provas, o autor, na presença de terceiros, de ter fraudado determinado contrato do condomínio, a ré extrapolou seu direito, não havendo falar em exercício legítimo de direito ou liberdade de expressão.10. O dano moral é inegável, diante da ofensa à honra do autor, não havendo falar em mero aborrecimento.11. Assim, tendo em vista o dano moral à reputação do autor, fica a autora obrigada a repará-lo (compensá-lo), nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.12. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrado na sentença, a título de condenação por danos morais, atende adequadamente às finalidades punitiva e pedagógica do instituto e observa igualmente as circunstâncias e particularidades do caso, bem como os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo qualquer reparo.IV. Dispositivo e tese13. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55, caput, da Lei 9.099/95, observada a gratuidade de justiça ora deferida.14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.Tese de julgamento: "Comprovada a ofensa à honra da vítima, por meio de acusações infundadas, deve o ofensor ser condenado a reparar o dano causado, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil".